Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-54.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. PROBLEMAS APRESENTADOS NO IMOVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la na obrigação de fazer, consistente na correção, às suas expensas, de todos os vícios e falhas identificadas na obra, conforme fundamentação constante da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, bem como condená-la a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela nulidade da sentença ao argumento de cerceamento de defesa e da imprescindibilidade de prova pericial. No mérito, requer a desconsideração do orçamento por ela apresentado como elemento de convicção sobre a existência e extensão dos vícios apresentados na reforma contratada. Aduz que o objeto da obrigação de fazer está indeterminado, pois não definiu parâmetros técnicos objetivos para aferição do cumprimento da obrigação, tampouco indica normas de referência, padrões de qualidade, métodos de medição ou tolerância admitidos pelas normas técnicas brasileiras, o que leva à insegurança jurídica, risco de execução injusta e incompatibilidade com a boa técnica processual. Sustenta, por fim, a inexistência de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise das preliminares suscitadas e eventual solução do mérito, com apuração de falha na prestação dos serviços e o cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a parte autora, em síntese, que contratou a empresa recorrente para execução de reforma em parte de imóvel residencial, tais como banheiros, sala e cozinha, tendo realizado o pagamento integral pelos serviços. Apesar disso, afirmou que a recorrida não cumpriu fielmente com os termos do contrato, alegando a má execução do serviço, especialmente no que se refere aos acabamentos da reforma. A empresa, por sua vez, sustentou que não houve falha grave ou vício essencial na execução dos serviços, apenas pequenas imperfeições naturais e comuns em qualquer obra, passível de correção simples.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese em análise, a controvérsia se baseia em alegações de falha no serviço de reforma do imóvel prestado pela parte recorrente. O art. 427 do Código de Processo Civil dispõe que ao magistrado é facultada a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos suficientes para o desate da lide. Todavia, a hipótese não se aplica ao caso, pois a documentação acostada aos autos pela parte autora não autoriza a dispensa da prova pericial com apresentação de laudo técnico apto à elucidação dos fatos.
7. A produção de prova pericial revela-se necessária no caso, mesmo porque pelo tempo decorrido da conclusão da obra e da intervenção de terceiros é possível que tenham se alterado as condições iniciais. Além disso, mostra-se imprescindível, inclusive, para identificação e especialização correta da obrigação de fazer, a qual deve ser certa e determinada.
8. Há necessidade, portanto, de apresentação de laudo conclusivo elaborado por especialista técnico para que seja imputada à empresa recorrida a responsabilização pelos danos suportados pelo consumidor.
9. Os Juizados Especiais Cíveis, embora competentes para processar e julgar causas de menor complexidade, não comportam a realização de perícia técnica, em atenção aos princípios informadores da celeridade e simplicidade, que regem a tramitação do processo, de acordo com a Lei n. 9.099/95.
10. Desta forma, a exigência de prova pericial transforma a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedente: TJDF Acórdão 1671371.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar acolhida. Recurso provido para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95.
12. Sem custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 427.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1671371, Rel. Gisele Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 6.3.2023.